Tribunal: TJMT
Processo: 1074217-74.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074217-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IAGO PEREIRA DE AZEVEDO - CPF: 125.384.784-30 (RECORRENTE), GENYFFE ADRYANE ALVES DA SILVA - CPF: 115.802.944-64 (ADVOGADO), MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA - CNPJ: 05.026.955/0001-31 (RECORRIDO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSO CIVIL.
ADEQUAÇÃO PROCESSUAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Adequação do rito processual.
Para que sejam satisfeitas as condições da ação, é necessário que a parte autora utilize o
comando judicial adequado para a pretensão formulada.

Os Embargos à Execução no Juizado Especial Cível serão opostos nos próprios autos da execução (artigo 52, inciso IX, da Lei no 9.099/95). Embora a lei dos juizados
oriente a aplicação do
princípio
da informalidade (art. 2o da
Lei 9.099
/95)
, isso não justifica o trâmite dos Embargos à Execução em autos apartados, pois o processamento nos próprios autos busca justamente simplificar o procedimento de defesa no processo executivo. (N.U 1000938-30.2022.8.11.0032, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, publicado no DJE 19/07/2023 e N.U 1007958-87.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, publicado no DJE 16/11/2023). O juiz de primeiro grau assim manifestou:
"
Portanto, a distribuição dos embargos à execução por dependência ao processo principal não atende à norma imposta no inciso IX do art. 52 da lei dos Juizados Especiais, por conseguinte, outra solução não resta, senão a extinção do feito por inadmissibilidade do procedimento com o que prescreve a Lei no 9.099/95."

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1074217-74.2024.8.11.0001

Origem
:

6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
IAGO PEREIRA DE AZEVEDO

Recorrido
:
MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

IAGO PEREIRA DE AZEVEDO
ajuizou Embargos à Execução, em autos próprios em facede
MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA, em defesa da Execução Extrajudicial em trâmite nos autos 1071874-42.2023.8.11.0001.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
:

"Vistos.
Trata
-se de embargos à
execução

apresentada

por
Iago Pereira De Azevedo
em
face de
Mantenedora

Educacional
Pelegrino Cipriani LTDA,
devidamente

qualificados
.
Situando
a
questão
, a
parte

executada

distribuiu
o
presente
embargos
à
execução

por

dependência
à
execução
de
título
extrajudicial que
tramita

nos
Autos n. 1071874-42.2023.8.11.0001.
Não

há
o
porquê

autuar
-se
em

apartado
,
nos

termos
do
procedimento

comum

ordinário
, pois
trata
-se de
rito
de
processo

sumaríssimo
,
onde

os
autos dos embargos
serão

processados
e
julgados

nos

mesmos
autos
principais
,
conforme

preceitua
o
artigo
52,
inciso
IX, da Lei no 9099/95,
haja
vista que a
referida

legislação

dispõe

diferentemente
do que
estabelece
o Código de
Processo
Civil
sobre
a
matéria
,
vejamos
: “Art. 52. A
execução
da
sentença

processar
-se-á no
próprio

Juizado
,
aplicando
-se, no que
couber
, o
disposto
no Código de
Processo
Civil, com as
seguintes

alterações
: IX - o
devedor

poderá

oferecer
embargos,
nos
autos da
execução
, (...)”
Portanto
, a
distribuição
dos embargos à
execução

por

dependência

ao

processo
principal
não

atende
à norma
imposta
no
inciso
IX do art. 52 da lei dos
Juizados

Especiais
,
por

conseguinte
,
outra

solução

não

resta
,
senão
a
extinção
do
feito

por

inadmissibilidade
do
procedimento
com o que
prescreve
a Lei no 9.099/95. (...) (
grifei
)
A
propósito
: RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – APRESENTAÇÃO EM AUTOS APARTADOS – IMPOSSIBILIDADE - NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO ARTIGO 52, INCISO IX, DA LEI No 9.099/95 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT - RI: 10071441920198110015, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de
Julgamento
: 04/05/2023,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 08/05/2023) EMBARGOS A EXECUÇÃO – APRESENTAÇÃO EM AUTOS APARTADOS – IMPOSSIBILIDADE – CABIMENTO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO § 1o DO ART. 53 C/C INCISO IX DO ARTIGO 52 DA LEI 9.099/95 – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Deve ser
mantida
a
sentença
que
indefere
a
petição

inicial
,
quando

verificado

a

impossibilidade
de
tramitação
de embargos à
execução
extrajudicial
em

ação

diversa
da
execução
. (N.U 1030822-71.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
13/03/2023,
Publicado
no DJE 17/03/2023). RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO INTERPOSTO FORA DOS AUTOS PRINCIPAIS NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO ARTIGO 52, INCISO IX, DA LEI No 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A norma especial
expressamente

prescreve
a forma de se
opor
à
execução
e as
matérias
a
serem

debatidas
, de modo que a
distribuição

na
forma
autônoma

não
se
coaduna
com as
disposições

previstas
no
artigo
52, IX da Lei 9.099/95,
cujo

rol

taxativo

deve
ser
respeitado
. 2. De
acordo
com o
referido

artigo
, no
Juizado
Especial
Cível
, o
devedor

poderá

opor
embargos,
nos
autos da
execução
, e
não
de forma
apartada
,
como
no
caso
dos autos. 3.
Não

preenchidos

os

pressupostos
de
admissibilidade
,
não

podem
ser
recebidos

os
embargos à
execução

opostos
. 4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (N.U 1060988-18.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/03/2023,
Publicado
no DJE 21/03/2023). No
caso
,
não
se
vê

qualquer

peculiaridade
que
permita
o
processamento
dos embargos
em
autos
apartados
. Diante do
exposto
, INDEFIRO
a

inicial
e,
por

consequência
, JULGO EXTINTA a
presente

ação
,
nos

termos
do
artigo
924, I, do Código de
Processo
Civil e
artigo
52, IX, da Lei n. 9.099/1995. Sem
condenação

em

custas
e
honorários
.
Submeto
o
presente

projeto
de SENTENÇA
ao
MM. Juiz de
Direito
para
os
fins
estabelecidos
no
artigo
40 da Lei
no
. 9.099/1995. RAUANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA JUÍZA LEIGA SENTENÇA
VISTOS,
Homologo

por
SENTENÇA
nos

termos
da
minuta
. P.I.C.
Expeça
-se o
necessário
.
Transitada

em

julgado
,
ao

arquivo
com
baixas
. DR. FLÁVIO MALDONADO DE BARROS JUIZ DE DIREITO"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte embargante
,

sustentando que: a) o Juizado Especial é regido pelo princípio da simplicidade,
informalidade e celeridade
; b) a decisão recorrida exige excessivo formalismo. Requereu o provimento do recurso para o regular processamento dos Embargos à Execução.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025